Tribunal: TJBA
Processo: 8137262-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137262-03.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLARA MALAQUIAS BOAVENTURA Advogado(s): MATHEUS PEREIRA COUTO APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s):ARMANDO MICELI FILHO, LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO FORMAL. TEOR EVIDENTE DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO APELO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 80784239 nestes autos de nº 8137262-03.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. e como Embargada CLARA MALAQUIAS BOAVENTURA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator